Tribunal: STF
Processo: HC 75808
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-12-09
Data de publicação: 1997-12-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 89, DA LEI 9.099/95.
IRRESIGNAÇÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO.
REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA DECIDIR. DECISÃO QUE
NÃO HOMOLOGOU, MAS REDUZIU A PENA, CONCEDENDO O SURSIS. ANULAÇÃO DO
ACÓRDÃO. BAIXA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA HOMOLOGAR A
PROPOSTA INICIAL.
Ordem concedida.